Tribunal: TJBA
Processo: 8005662-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005662-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUCILENE DA PAIXAO CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO.

LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou divórcio, fixou alimentos provisórios e determinou partilha de bens, sem apreciação da preliminar de litispendência, diante da existência de ação anterior ajuizada pelo agravante com idêntico objeto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos da litispendência, com tríplice identidade entre as ações;

(ii) saber se a decisão deveria ser reformada para extinguir o segundo processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A litispendência se caracteriza pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC.

Restou comprovado que a ação de divórcio proposta pelo agravante foi ajuizada anteriormente à demanda da agravada, havendo tríplice identidade.

A duplicidade processual gera risco de decisões conflitantes, especialmente quanto à partilha e aos alimentos provisórios, impondo o reconhecimento da litispendência e a extinção do processo posterior.

Presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, já deferido liminarmente, por evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
agravo de instrumento nº 8005662-17.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
Gerson Santos da Conceição
, e como recorrida
Jucilene da Paixão Conceição
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02